Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-49.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023182-49.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Incidente de insanidade mental. organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga. Homologação de laudos periciais. Imputação de inimputabilidade à época dos fatos. Improcedência. Laudos conclusivos da Politec. Inexistência de nexo de causalidade entre o transtorno mental e os crimes praticados. Capacidade de entendimento e autodeterminação comprovadas. Ausência de contradições nas respostas aos quesitos. Desnecessidade de nova perícia para aferir imputabilidade. Pedido de absolvição imprópria. Inviabilidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra decisões que homologaram laudos periciais em incidente de insanidade mental vinculado à ação penal em que é acusado pelos crimes de organização criminosa e tentativa de facilitação de fuga. O apelante sustenta sua inimputabilidade penal à época dos fatos e requer sua absolvição imprópria.

2.

A primeira apelação impugna a decisão que homologou laudo pericial de 4.1.2024, que concluiu pela imputabilidade do acusado à época dos fatos. A segunda apelação contesta homologação de novo laudo pericial de 17.6.2024, que reafirma a imputabilidade, embora reconheça o agravamento atual do quadro psiquiátrico do apelante.

II
. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos periciais oficiais apresentam contradições ou insuficiências que justifiquem a anulação das decisões homologatórias; e (ii) definir se os elementos dos autos demonstram a inimputabilidade penal do apelante à época dos fatos, de modo a justificar sua absolvição imprópria.

III.
Razões de decidir

4.

Ainda que o acusado seja portador de esquizofrenia, os laudos psiquiátricos oficiais acostados aos autos, firmados por distintos peritos da POLITEC, atestaram de forma categórica que, à época dos fatos apurados na ação penal originária, o réu detinha plena capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

5.

As alegações de inconclusividade e contradição dos laudos periciais são infundadas, pois os documentos apresentados contêm respostas claras, coerentes e fundamentadas aos quesitos formulados por ambas as partes, bem como àqueles elaborados pelo juízo, não havendo elementos que justifiquem a alegação de contradição ou inconclusividade dos laudos.

6.

A condição atual do apelante, ainda que grave e demandando internação, não compromete a conclusão pericial quanto à sua imputabilidade no momento da prática dos fatos, inexistindo nexo de causalidade entre os transtornos mentais e o delito imputado.

7.

A simples existência de diagnóstico de doença mental não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da inimputabilidade penal, conforme o art. 26 do CP e entendimento consolidado nos tribunais.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A homologação de laudos periciais psiquiátricos deve ser mantida quando demonstrada a coerência técnica e a ausência de contradições relevantes em sua fundamentação. 2. O diagnóstico de esquizofrenia, mesmo em grau severo, não implica inimputabilidade penal se não demonstrada incapacidade total de entendimento ou autodeterminação à época dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 26; CPP, arts. 151, 152; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1023182-49.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Segunda Câmara Criminal, j. 01.05.2025; TJMT, N.U. 1005644-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Segunda Câmara Criminal, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra decisões que
homologaram os laudos periciais realizados nos autos de incidente de insanidade mental n.
1013559-92.2023.8.11.0042, os quais concluíram pela
imputabilidade do acusado à época dos fatos
apurados na ação penal n. 1016365-37.2022.8.11.0042.

Na primeira apelação (autos n. 1023182-49.2024.8.11.0042 – Id. 256630718 - Pág. 454/476), requer a defesa seja anulada a
decisão proferida em 29.1.2024
(Id. 256630718 - Pág. 279/284
) que homologou o laudo pericial realizado aos 4.1.2024
(Id. 256630718 - Pág. 216/222), ao
apontar
contradições

no laudo oficial
, inclusive quanto à interpretação do quesito nº 6 do Ministério Público.

Assevera que
laudos médicos anteriores e atuais
, bem como parecer técnico elaborado por médica psiquiatra assistente, evidenciam quadro de
surto psicótico agudo
com presença de
alucinações, delírios persecutórios, comportamento desorganizado e ideação suicida
, demonstrando a
inimputabilidade penal do réu
à época dos fatos apurados na ação penal
, diagnosticado com
esquizofrenia paranoide grave
, de modo que não possuía entendimento do caráter ilícito do fato
.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para dar total procedência ao incidente de insanidade mental, com a absolvição do acusado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 256630718 - Pág. 480/496).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 261079664), com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização Criminosa e Tentativa de Facilitação de Fuga. – Incidente de insanidade mental autos n°. 1013559-92.2023.8.11.0042. – Pretendida reforma da sentença que homologou o laudo pericial da POLITEC realizado no apelante
João
que atestou a sua higidez mental na época dos fatos apurados na Ação Penal de n°. 1016365-37.2022.8.11.0042, para que seja absolvido por ser portador de doença mental grave esquizofrenia e aplicada por conseguinte medida de segurança. –
Inadmissibilidade
– Nos termos da legislação vigente, não basta que o agente seja portador de distúrbio mental para que seja considerado inimputável, sendo necessário que os peritos concluam que referido distúrbio lhe retirava, por completo, a capacidade de entendimento ou de autodeterminação. No caso em voga, o perito oficial concluiu que o apelante
João ‘... na época dos fatos era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.’,
conforme laudo pericial da POLITEC n°. 112.1.06.9067.2024.155361-A01 acostado aos autos (Id n°. 256630718-Pág. 216/222). – Diante de todo o exposto, tem-se que irreparável a decisão objeto do presente recurso, a qual reconhece a higidez e integridade do laudo pericial, e, por conseguinte, o homologou. – Por derradeiro, registra-se que, em resposta aos questionamentos feitos por este Juízo, com atenção a previsão legal estabelecida no art. 152 do Código de Processo Penal, por meio de documento datado de 09/02/2024, a Secretaria de Estado de Segurança Pública – Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado – PCE, informou que ‘
... após o uso da medicação injetável de depósito observamos uma melhora significativa do paciente em uma semana. Assim, mantermos a conduta e acompanhamento semanal. Porém, se houver piora do quadro novamente solicitaremos a internação do paciente em unidade hospitalar psiquiátrica.’.
–
Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.
”

Já no segundo
recurso de apelação n. 1005644-20.2025.8.11.0000
, interposto nos mesmos autos de Incidente n. 1013559-92.2023.8.11.0042, em face de a decisão proferida em 25.10.2024 (Id. 270850863 - Pág. 301/305), que homologou o novo laudo pericial de n. 112.1.06.9067.2024.185200-A01 realizado em 17.6.2024 (Id. 270850863 - Pág. 219/230).

Ao final, novamente pugna seja anulada a sentença, desta vez quanto à homologação do novo laudo, para declarar que a época do fato delituoso era o apelante inimputável, com a total procedência ao incidente de insanidade mental para o decreto de absolvição do acusado, por ser a época dos fatos portador de doença mental grave.

Na decisão de 16.12.2024, o juízo de origem revogou

a prisão preventiva do apelante, determinando a imposição de tratamento ambulatorial provisório como substitutivo da medida de internação, nos termos do art. 152, § 2° do Código de Processo Penal c/c arts. 9° e 12 da Resolução n. 487 de 15/02/2023 do Conselho Nacional de Justiça (Id. 270850863 - Pág. 392/404).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 270850863 - Pág. 436/449).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do feito por litispendência (Id. 273408860).

É o relatório.

À douta revisão.

Considerando o julgamento conjunto, determino a associação aos autos n. 1005644-50.2024.8.11.0042, para o trâmite simultâneo.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, do minucioso exame dos autos de origem – incidente de insanidade mental n. 1013559-92.2023.8.11.0042, instaurado por dependência aos autos principais n. 1016365-37.2022.8.11.0042, verifica-se que a defesa apresentou o pedido de instauração do incidente por alegar que há anos o apelante vem sofrendo de doenças mentais que acarretam em sua absolvição imprópria, ante a sua inimputabilidade, quanto ao delito objeto de investigação na ação originária.

Após a realização de laudo pericial em 4.1.2024 e decisão homologatória em 29.1.2024, o acusado interpôs
o recurso de apelação criminal n. 1023182-49.2024.8.11.0042
, objetivando a nulidade da decisão para, em decorrência da
inimputabilidade penal do réu
à época dos fatos apurados na ação principal
, decretar sua absolvição imprópria.

Ato contínuo, no mesmo incidente, na data de 29.4.2024 foi determinado pelo juízo a realização de novo laudo pericial “
unicamente
para aferir o
atual
estado de saúde mental de
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS”
(Id. 152731979 – autos 1013559-92.2023.8.11.0042).

Após lavrado o
segundo trabalho pericial, a respectiva decisão homologatória é objeto do recurso de apelação n. 1005644-50.2025.8.11.0042
.

Em se tratando de recursos instaurados em face do mesmo processo e, embora em cada recurso tenha utilizado de laudo e respectiva decisão distinta, ambos se originam do mesmo incidente e
possuem os mesmos pedidos – nulidade dos laudos para declarar a absolvição (
sentença imprópria com aplicação de medida de segurança
), de modo
que se torna manifesta a necessidade de julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes.

Feitas essas considerações e, verificado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, conheço das apelações e
passo ao exame conjunto do mérito
.

Verifica-se que o apelante apresentou o pedido de instauração do incidente de insanidade mental n. 1013559-92.2023.8.11.0042 para verificar a inimputabilidade penal de João Batista Vieira dos Santos que,
na ação principal – autos n. 1016365-37.2022.8.11.0042
, foi denunciado como incursos nas penas do artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 351, §1º c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Extrai-se daquela ação que o
apelante, mediante uso de documentos falsos, utilizava o nome de
Cleiton dos Santos Gonçalves, vulgo “Opa Capitão”

(conforme Id. 256630718 - Pág. 124/ss.), sendo posteriormente identificado e doravante mencionado como
João Batista Vieira dos Santos
:

“
FATO 01

Consta nos autos do incluso caderno policial que,
em data incerta, mas até 13/09/2022
, nesta cidade de Cuiabá/MT, JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, ANDERSON RAMOS DA CRUZ,
CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES
, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO promoveram a organização criminosa Comando Vermelho, auxiliando líderes da facção em tentativa de fuga do interior da Penitenciária Central do Estado - PCE.

FATO 02

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em 13/09/2022, nesta cidade de Cuiabá/MT JESSICA PEREIRA DE JESUS, ANDERSON RAMOS DA CRUZ, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, LUÍZA VIEIRA DA COSTA, CONRADO REGO RIBEIRO, FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO
promoveram ou facilitaram a fuga de membros da organização criminosa Comando Vermelho, presos no interior da Penitenciária do Central do Estado – PCE
, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que os escavadores do túnel foram presos em flagrante.

1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO:

As investigações se iniciaram a partir de denúncias anônimas informando uma movimentação atípica no imóvel localizado próximo à Penitenciária Central do Estado, situado na rua Sete, nº 21, no Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT.

Assim que chegaram no local para as averiguações, os investigadores flagraram1 Alan Kenedi Alves de Souza Barbosa, André de Araújo Sousa, Vulgo “Araújo”, Antônio de Sousa, Carlos Alberto Rodrigues da Silva, Dionísia de Jesus Rodrigues, Domingos Alves da Silva, Douglas Soares de Souza, Ednei Jaime de Sousa Laurindo e Joab de Jesus, vulgo “Negão”, dentro da residência realizando escavação de um túnel, motivo pelo qual foram presos por, em tese, cometerem crime de facilitação de fuga.

Dentro do imóvel havia dois buracos abertos, sendo que um deles já tinha aproximadamente 30 metros de extensão na direção da Penitenciária Central do Estado. Foram encontrados no imóvel ferramentas de escavação, maquinários de bombeamento de água, quatro cisternas de cinco mil litros, centenas de sacos de terra empilhados, uma câmera externa para monitoramento do local, além de um GPS, que continha a marcação da coordenada: S 15º 39' 09,8'' w 55º 59' 06.7, com a denominação "PEDRO".

Em diligências realizadas, constatou-se que as coordenadas do GPS coincidiam com os cubículos 6 a 8 do RAIO 6, da Penitenciária Central do Estado, onde estavam recolhidas as lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso como Sandro da Silva Rabelo, Baltazar Luz de Santana, Renildo Silva Rios, Rudney Rodrigues Santos, Toleacyl Natalino da Costa, Leonardo Santos Pires e Lindomar Rodrigues (Relatório Técnico n. 2022.13.65262 - id. 102911951).

Alan Kenedi Alves de Souza Barbosa, André de Araújo Sousa, Vulgo “Araújo”, Antônio de Sousa, Carlos Alberto Rodrigues da Silva, Dionísia de Jesus Rodrigues, Domingos Alves da Silva, Douglas Soares de Souza, Ednei Jaime de Sousa Laurindo e Joab de Jesus, vulgo “Negão”, presos no local das escavações,
confessaram que estavam construindo um túnel, que teria 260 metros de comprimento, com a finalidade de facilitar a fuga de integrantes do Comando Vermelho segregados na Penitenciária Central do Estado – PCE. Relataram que vieram da região nordeste do país e que
foram contratados por “OPA/CAPITÃO”, membro de uma organização criminosa
, para cavar o túnel até a unidade prisional
.

[...]

2.2 – Das condutas dos indiciados
CLEITON DOS SANTOS
GONÇALVES, ANDERSON RAMOS DA CRUZ e LUÍZA VIERIA DA COSTA:

Conforme mencionado acima, ao ter sido flagrado nas escavações, André De Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, residente no Município de Oeiras/PI, confessou que foi contratado, via WhatsApp, por
uma pessoa que se apresentou pela alcunha de “OPA/CAPITÃO”, que pediu que ele contratasse, pelo menos, outros 10 (dez) para participar da atividade criminosa de escavação do túnel
, e que seriam remunerados em R$ 1.000,00 (um m’il reais) por dia de trabalho.

Afirma que recebeu em sua conta pessoal o valor inicial de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) para efetuar, de forma adiantada, o pagamento aos trabalhadores que iriam executar o serviço.

Consignou que, ao chegarem em Cuiabá/MT,
“OPA/CAPITÃO” levou todos eles até o imóvel para a escavação do túnel até a unidade prisional. Iniciados os trabalhos de escavação, afirma que “OPA/CAPITÃO” realizou nova transferência via PIX,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na conta bancária de André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, e que o valor remanescente seria adimplido somente após a finalização dos trabalhos.

Conforme apontado no Relatório Policial n.º 2022.13.85512,
“OPA/CAPITÃO”2 , responsável pela logística do engenhoso plano de fuga da organização criminosa
, efetuando a compra materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na escavação, bem como alimentos para os trabalhadores, foi identificado como sendo CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES.

Conforme Relatório Técnico de Análise n.º 2022.5.325474, nos aparelhos telefônicos apreendidos com André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, e Alan Kenedi Alves de Souza Barbosa estava salvo o contato de
“OPA/CAPITÃO”, que, posteriormente, confirmou-se ser o número de CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES.

Conforme se extrai dos Relatórios Policiais, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “OPA/CAPITÃO”, foi identificado em registros de câmeras de segurança comprando materiais, ferramentas e equipamentos utilizados na escavação, bem como alimentos.

O Relatório Técnico de Análise de Dados n.º 2022.5.325474 expõe um diálogo em que André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, informou a “OPA/CAPITÃO” acerca da necessidade de efetuar compras para o almoço dos escavadores. Em resposta, afirmou que iria ao Atacadão:

[...]

Em diligências investigativas, retratadas no relatório, foram obtidas imagens das câmeras de segurança do Atacadão do Tijucal que mostram CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “OPA/CAPITÃO”, na mesma data e horário das mensagens acima mencionadas – 06 de setembro de 2022:

[...]

Ademais, a companhia aérea Azul Linhas Aéreas informou que CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES chegou em Cuiabá/MT um dia antes dos escavadores, e voltou para o estado da Bahia no dia 17/11/2022, permanecendo foragido até a presente data, conforme bilhetes de viagem:

[...]

Ao longo dos diálogos com CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, referiu-se ao “engenheiro”, demonstrando preocupação com as condições e estrutura do buraco que estava sendo escavado.

Por fim, foi encontrada entre as movimentações bancárias uma transferência, via PIX, da conta de ANDERSON RAMOS DA CRUZ para a conta bancária de André de Araújo Sousa, vulgo “Araújo”, no dia 16/08/2022.

Ademais, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva de ANDERSON RAMOS DA CRUZ, foram localizadas
diversas conversas em seu aparelho celular com CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES, ratificando o vínculo entre ambos. Em um dos diálogos, CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES ainda repassou ao engenheiro instruções de como proceder em caso de abordagens policiais
(Relatório Policial n.º 2023.13.8159).

Em uma conversa (dia 30 de setembro de 2022, às 12h24min), vê-se que CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES orienta ANDERSON RAMOS DA CRUZ, em caso de abordagem policiais, a dizer que ambos trabalham juntos em construções de casas, já que na verdade CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES não possui nenhum emprego formal ou atividade lícita conhecida (Relatório Policial n.º 2023.13.8159).

Ao verificar as imagens de segurança dos locais em que CLEITON DOS SANTOS GONÇALVES foi flagrado em Cuiabá/MT, constatou-se que LUIZA VIEIRA DA COSTA esteve sempre em companhia.”
(grifos nossos).

Insurge-se o apelante, no recurso de apelação n. 1023182-49.2024.8.11.0042, em face da decisão proferida aos 29.1.2024 (Id. 256630718 - Pág. 279/284), que homologou o laudo pericial realizado em 4.1.2024 (Id. 256630718 - Pág. 216/222).

Isso porque, no primeiro laudo, consta o seguinte apontamento:

“Na época dos fatos foi verificado que não estava em crise, estava bem cuidado, realizando atividades como compras, viagens e mantendo um discurso organizado, com discernimento preservado, portanto na época dos fatos era
totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

No momento atual vem apresentando quadro psicótico considerável, sugiro se possível a internação em clínica com acompanhamento médico (psiquiatra) e psicológico, para estabilização do quadro.”
(Id. 256630718 – Pág. 220 -
grifos nossos
).

E, acerca dos quesitos firmados por ambas as partes, destaca-se, inicialmente,
os quesitos apresentados pelo Ministério Público
(Id. 256630718 – Pág. 119/120):

1.
O réu
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
, brasileiro, nascido no dia 23/06/1986, natural de Ipiranga do Piauí/PI, filho de José Viera dos Santos e de Antônia Maria dos Santos, portador do RG n.° 16734262/SSP-MT e inscrito no CPF sob o n.° 009.253.371-02, é portador de doença mental? Em caso afirmativo, qual é a doença mental?

2.
A doença mental que acomete o acusado é anterior ou posterior ao fato delituoso?

3.
O acusado é dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado?

4.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal, o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso?

5.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal, o acusado, apesar de compreender o caráter criminoso do fato delituoso, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento?

6.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal o acusado não era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato delituoso?

7.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal o acusado, apesar de compreender o caráter criminoso do fato delituoso, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento?

8.
Se comprovada a incapacidade penal do agente, a periculosidade dele decorrente recomenda a medida de segurança de internação ou pode ele sujeitar-se apenas a tratamento ambulatorial?

Respostas aos quesitos do Ministério Público constantes no laudo pericial
(Id. 256630718 – Pág. 221):

Resposta 1: Sim. Psicose não orgânica não especificada, classificada no CID10 –F29

Resposta 2: Anterior.

Resposta 3: Não.

Resposta 4: Não.

Resposta 5: Não.

Resposta 6: Não.

Resposta 7: Não.

Resposta 8: prejudicado.

Quesitos apresentados pela defesa
(Id. 256630718 – Pág. 163):

1)
O réu era ao tempo da ação possuidor de boa saúde mental ou apresenta doença ou distúrbio mental? Se apresenta estado patológico mental, qual o grau desta patologia?

2)
O acusado é portador de esquizofrenia?

3)
O acusado é portador de alguma anomalia da personalidade que, de alguma forma, possa ter influenciado a prática do delito?

4)
O acusado era, ao tempo da ação, por motivo de doença mental, incapaz de entender o caráter criminoso do fato?

5)
O acusado está compreendido na hipótese do
art. 26
do
Código Penal
ou de seu parágrafo único?

6)
Qual o tratamento psiquiátrico aconselhável e qual o prazo mínimo necessário? É eficaz? Justificar;

7)
Há outras informações ou esclarecimentos que os senhores peritos entendam necessárias? Quais?

Respostas aos quesitos da defesa constantes no laudo pericial
(Id. 256630718 – Pág. 221/222):

“Resposta 1: Apresentava doença mental, porém seu quadro estava estabilizado. No momento seu quadro está de moderado a grave.

Resposta 2: Não posso afirmar com certeza.

Resposta 3: Não.

Resposta 4: Não.

Resposta 4: Não.

Resposta 6: No momento seu quadro necessita de tratamento médico especializado, em regime de internação devido o risco para si e para

terceiros, por no mínimo 1 ano, a eficácia dependera de outros fatores.

Resposta 7: sem outros esclarecimentos.”

Após a juntada do parecer técnico em questão, lavrado por Perito Oficial Médico Legista da POLITEC – Gerência de Perícias em Psiquiatria Forense, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consta na decisão judicial proferida aos 29.1.2024 (Id. 256630718 - Pág. 282):

“[...]

Nesse ínterim, é mister salientar que a
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
é imputado o gerenciamento de dezenas de pessoas com o frustrado fim de escavar um túnel até a Penitenciária Central do Estado, com o objetivo final de libertar integrantes – líderes, inclusive – do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos da ação penal correlata, verifica-se que há elementos indicativos de que
JOÃO
teria se comunicado normalmente com outros envolvidos no complexo esquema criminoso, viajado por conta própria, dirigido um automóvel e feito compras destinadas à manutenção dos demais corréus, bem como arregimentado os responsáveis pela escavação do aludido túnel, fatos inclusive mencionados pelo perito ao elaborar sua conclusão técnica e que não são de modo algum compatíveis com ‘
pouca cooperatividade, aparência descuidada, desconfiança, desorientação no tempo e espaço, memória prejudicada, atividade delirante e alucinatória’
.

Demais disso, ressai do histórico do acusado que este já foi condenado por integrar a citada organização criminosa (PJe 0005272-51.2018.8.11.0037), além de ser acusado em outros processos por crimes supostamente cometidos também no interesse do Comando Vermelho e possuir cinco processos condenatórios em sua folha de execução, fatos que reforçam a fragilidade da tese defensiva e evidenciam a reiteração delitiva em conjunto com a ORCRIM.

Por fim, é mister salientar que o acusado já foi submetido previamente a outra perícia em incidente de insanidade mental, a qual, de forma análoga a este processo, concluiu que, na época dos fatos então analisado, o acusado era plenamente imputável a despeito de suas condições médicas.

Assim sendo, é forçoso reconhecer a higidez e integridade do laudo pericial, mesmo porque a defesa não logrou êxito em apontar, com base em motivos sólidos, os motivos pelos quais se deveria concluir de forma diversa, ônus que é a ela exclusivamente atribuído.

Por essas razões,
HOMOLOGO
o laudo pericial juntado aos autos.”

E, não obstante a propositura do recurso de apelação n. 1023182-49.2024.8.11.0042, tendo em vista os documentos que aportaram aos autos em data posterior, o juízo de origem, em decisão datada de 29.4.2024 determinou a realização de novo laudo pericial “
unicamente
para aferir o
atual
estado de saúde mental de
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS”
(Id. 152731979 – autos 1013559-92.2023.8.11.0042):

“Noutro giro, considerando que o laudo pericial anterior foi elaborado em período no qual a saúde mental do acusado supostamente não se encontrava tão estável quanto neste momento, bem como que as conclusões registradas pelo perito subscritor apresentaram poucos detalhes e fundamentos concretos acerca do quadro psiquiátrico observado à época – assim tornando mais difícil a tomada de decisões por parte deste Juízo – tenho como prudente a realização de novo exame pericial, a ser realizado por
perito diverso
,
unicamente
para aferir o
atual
estado de saúde mental de
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
.

Dessa forma,
DETERMINO
a expedição de ofício à POLITEC para que esta designe perícia médica,
devendo ser informado a este Juízo a data aprazada para posterior intimação das partes.

Adianto que deverão ser respondidos os seguintes quesitos:

I) O acusado é,
atualmente
, portador de doença mental? Se sim, qual?

II) O acusado é dotado de desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Acaso positivo, essa incapacidade o impede de compreender sua situação processual?

III)
No presente momento
, o quadro de saúde mental do acusado se encontra estabilizado? Quais elementos fáticos dão suporte às conclusões do(a) perito(a)?

IV)
No presente momento
, o acusado apresenta sinais de incapacidade de gerir a própria vida (higiene, alimentação, atendimento às necessidades fisiológicas)? Se sim, quais? Quais elementos fáticos dão suporte às conclusões do(a) perito(a)?

V)
No presente momento
, o acusado apresenta periculosidade e/ou oferece risco à integridade física de outrem? Quais elementos fáticos dão suporte às conclusões do(a) perito(a)? Em caso afirmativo, qual a medida recomendável a ser tomada e qual a justificativa para a medida?

VI) O acusado
apresenta
debilidade que o impossibilite de compreender os aspectos da ação penal a qual responde, impossibilitando o seu direito de defesa?”

No entanto,
no segundo exame psiquiátrico, cuja decisão homologatória é objeto do recurso de apelação n. 1005644-50.2025.8.11.0042
, foram pelas partes, novamente, apresentados quesitos relativos à
imputabilidade penal do apelante à época do delito objeto de investigação
(ano de 2022), sendo a nova decisão homologatória, quanto ao relatório técnico complementar, objeto do segundo recurso de apelação.

Destaca-se, quanto a este parecer pericial, realizado aos 17.6.2024 por outro Perito Oficial Médico Legista da POLITEC – Gerência de Perícias em Psiquiatria Forense, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, os seguintes apontamentos :

“
Sobre o fato concreto:

No caso concreto, após anamnese psiquiátrica do examinando – com boa colheita de história clínica, pessoal e familiar –, estudo dos autos do processo, da criminogênese e da criminodinâmica, concluo que periciado apresenta quadro psicopatológico compatível com
doença mental: esquizofrenia (codificado pela CID10: F20)
. Também é portador de
perturbação de saúde mental: dependência de múltiplas drogas (codificado pela F19.2)
– atualmente abstinente.

No caso concreto, mesmo o periciado sendo acometido por tais transtornos relatados acima, não foi verificado nexo de causalidade entre os transtornos mentais (
doença mental e perturbação de saúde mental)
e o delito praticado,
tornando-o, ao tempo dos fatos, totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar
.

Atualmente periciando apresenta intensos sintomas característicos da esquizofrenia e de sua neuroprogressão, porém, após estudo dos autos do processo, da criminogênese e da criminodinâmica, ao tempo dos fatos, não foi possível estabelecer nexo de causalidade entre os transtornos que o acomete e o delito praticado. O comportamento e as condutas praticadas (em tese) pelo réu, ao tempo dos fatos, não são características de alguém que, por transtorno mental, apresente prejuízo na sua capacidade de entendimento ou de determinação.

Como já mencionado acima: o diagnóstico de doença mental, mesmo grave, por si só não implica que o agente seja inimputável.
”
(grifos nossos).

Destaco que, em resposta ao quesito do juízo de número V, qual seja, “
No presente momento
, o acusado apresenta periculosidade e/ou oferece risco à integridade física de outrem? Quais elementos fáticos dão suporte às conclusões do(a) perito(a)? Em caso afirmativo, qual a medida recomendável a ser tomada e qual a justificativa para a medida?”
O perito lançou a seguinte resposta (Id. 270850863 - Pág. 228):

“5) sim. Periciado apresentando intensa manifestação psicopatológica da doença (delirante, apresentando alucinações auditivas e sem crítica de doença). Periciado, no momento, além de se apresentar incapaz de se manter sem supervisão de terceiros (colocando-se em risco), apresenta intensos sintomas psicóticos (p. ex. delírios e alucinações). Pessoas acometidas de sintomas psicóticos podem agir em resposta à tais sintomas e apresentar comportamentos bizarros (colocando terceiros em risco). Exame clínico, entrevista com familiares e com agente prisional. Há histórico de tentativas prévias de suicídio (fato que aumenta a chance de tentar novamente o autoextermínio). Periciado, no momento, não apresenta capacidade de julgamento adequada (juízo crítico de realidade prejudicado).
Sugiro internação psiquiátrica para controle dos sintomas psicopatológicos e posteriormente (após estabilização do quadro psicopatológico), poderá seguir tratamento seu tratamento em ambiente carcerário (caso haja tratamento adequado em tal ambiente)
.”
(grifos nossos).

Quanto ao novo laudo, acerca dos
quesitos firmados por ambas as partes, destaca-se, inicialmente, os apresentados pelo Ministério Público (Id. 270850863 - Pág. 98/99):

“1.
O réu
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
, brasileiro, nascido no dia 23/06/1986, natural de Ipiranga do Piauí/PI, filho de José Viera dos Santos e de Antônia Maria dos Santos, portador do RG n.° 16734262/SSP-MT e inscrito no CPF sob o n.° 009.253.371-02, atualmente, é portador de doença mental? Em caso afirmativo, qual é a doença mental?

2.
O acusado era, ao tempo da ação ou omissão, portador de doença mental ou apresentava desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que determinasse completa incapacidade para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento?

3.
O acusado em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação ou omissão, tinha de qualquer forma reduzida sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento?

4.
Para fins de eventual encaminhamento a tratamento médico, queira o ilustre perito esclarecer se o acusado atualmente apresenta doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado?

5.
Em caso de resposta positiva, requer o MP que o ilustre perito esclareça qual o tratamento médico adequado, devendo especificar se há necessidade de internação hospitalar. Havendo necessidade de tratamento ambulatorial, deverá o ilustre perito indicar o estabelecimento da rede de saúde mental adequado para o periciado.

6.
Queiram os senhores peritos esclarecerem tudo o mais que possa interessar a esta perícia, como histórico pessoal do acusado e existência de vínculos familiares ou comunitários preservados.

7.
Por fim, em casos de internação hospitalar em curso em estabelecimento de custódia, esclareça o perito se está havendo acompanhamento socioassistencial e psicológico por equipe técnica do estabelecimento prisional ou do Sistema”

Respostas aos quesitos do Ministério Público constantes no laudo pericial
(Id. 270850863 - Pág. 230):

“1) sim. Doença mental – esquizofrenia (esquizofrenia).

2) não.

3) não.

4) doença mental – esquizofrenia (esquizofrenia).

5) neste momento sugiro internação em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas psicopatológicos. É indispensável o uso regular de antipsicóticos.

6) sem outros esclarecimentos.

7) há, no CIAPS – Adauto Botelho (SUS), equipe multiprofissional especializada no tratamento (em regime de internação) de doenças mentais graves. Sugiro que seja encaminhado para tratamento e controle do quadro psicopatológico e, posteriormente, periciado poderá seguir tratamento em ambiente prisional (desde que se assegure o tratamento adequado no sistema prisional – tomada das medicações).”

Quesitos apresentados pela defesa (Id. 270850863 - Pág. 113/114):

“1) O periciando JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido no dia 23/06/1986, natural de Ipiranga do Piauí/PI, filho de José Viera dos Santos e de Antônia Maria dos Santos, portador do RG n.° 16734262/SSP-MT e inscrito no CPF sob o n.° 009.253.371-02, atualmente, é portador de doença mental? Em caso afirmativo, qual é a doença mental e quais são os seus sintomas? Descrever seus sintomas e consequências para a mente do reeducando.

2) Em uma análise da situação mental do reeducando, desde a data de 14/01/2021, ao tempo em que foi concedido prisão domiciliar ao Reeducando, conjugando-se com os laudos, receitas e documentos que informam o seu histórico de saúde mental (ID ), pode o Senhor Perito informar se: na época entre janeiro de 2021 à 09/03/2023 (última prisão do Reeducando), o Periciando era portador de alguma doença mental, retardo mental completo ou incompleto;

3) É possível afirmar que entre agosto a setembro de 2022, o Periciando era inteiramente capaz de determinar se de acordo com tempo e espaço?

4) Quando abandonou o cumprimento da prisão domiciliar em 30/04/2021, pela documentação médica apresentada referente aos anos de 2020, 2021, e 2023 ID de n.º 125840611 páginas 1 á 46 dos autos de incidente de insanidade mental, é possível afirmar que o reeducando era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento?

5) Pela situação que o Periciando foi apresentado perante esse Perito para realização do exame pericial, é possível afirmar que o Periciando está recebendo o tratamento médico compatível com sua doença mental na Unidade Prisional?

6) Se solto, o reeducando apresenta risco à sociedade? Se positivo, quais?

7) Qual o tratamento psiquiátrico aconselhável para o reeducando? Qual o prazo mínimo necessário? É eficaz? Justificar.

8) A doença mental que acomete o Reeducando possui cura? Se positivo qual o tratamento indicado? E quanto tempo de durabilidade?

9) A doença mental que acomete o Reeducando é agravada (piorada) pelo encarceramento?

10) O tratamento indicado ao reeducando, pode ser realizado dentro da unidade prisional, ou, é necessária a realização do tratamento em unidade de saúde mental especializada?

11) O Reeducando é capaz de entender de acordo com sua condição clínica a necessidade de tomar medicamento? Se negativo, o Reeducando precisa de medicação assistida?

12)Há outras informações ou esclarecimentos que o(a) senhor(a) Perito (a) entendam necessárias? Quais?”

Respostas aos quesitos da defesa constantes no laudo pericial (Id. 270850863 - Pág. 228/230):

1) sim. Doença mental – esquizofrenia (esquizofrenia) que é uma doença que tem como características principais os sintomas psicóticos definidos por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios a seguir: delírios, alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos. Neste momento e no caso concreto, periciado apresenta-se com importantes sintomas negativos (causados pela neuroprogressão da esquizofrenia), delírios, alucinações auditivas e comportamento desorganizado (bizarro).

2) portador de doença mental – esquizofrenia (esquizofrenia). O quadro psicopatológico do periciado, no ano de 2021, ainda era inespecífico (presença de sintomas psicóticos e em alguns momentos entrava em franco surto psicótico), porém, com a evolução do quadro clínico, atualmente pode-se afirmar que o mesmo é portador de esquizofrenia (doença que começou a se manifestar — ainda que de forma inespecífica—no ano de 2021).

3
) sim, pois a esquizofrenia é passível de tratamento e controle dos sintomas psicopatológicos. O controle dos sintomas psicóticos pode melhorar suas funções mentais elementares e seu quadro psicopatológico a ponto de reestabelecer a sua capacidade de determinação e entendimento. O comportamento e as condutas praticadas (em tese) pelo periciado, ao tempo dos fatos, não são características de alguém que, por transtorno mental, apresente prejuízo na sua capacidade de entendimento ou de determinação
.

4) não é possível afirmar a sua incapacidade e nem de sua capacidade (por falta de fontes informativas sobre seu quadro psicopatológico nesta data específica).

5) não. Periciado ainda apresenta-se muito acometido pela doença. A falta de tratamento adequado para o periciado e a manutenção de tais sintomas existentes no momento, tendem a piorar o seu quadro clínico. Além do sofrimento causado pela doença em atividade (evidenciada na perícia), a falta de tratamento adequado pode levar a uma importante neuroprogressão da doença (quadro irreversível de deterioração de suas faculdades mentais).

6) neste momento, sim. Pois periciado ainda apresenta-se muito adoecido. Sugiro internação em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas psicopatológicos.

7) em regime de internação. Periciado encontra-se com indicações médicas psiquiátricas para internação (risco para si e terceiros). O tempo de internação deverá ser avaliado pela equipe assistencial. Sim, o uso de antipsicóticos é eficaz no tratamento dos sintomas psicóticos.

8) não possui cura, porém, possui tratamento para controle dos sintomas (uso de psicofármacos). O tratamento adequado também é “neuroprotetor” (para evitar a neuroprogressão da doença).

9) se não tratada adequadamente, sim.

10) sugiro tratamento em hospital psiquiátrico para controle dos sintomas
e posteriormente poderá ser mantido seu tratamento em ambiente prisional (desde que em tal ambiente haja tratamento adequado).

11) neste momento, não. Sim.

12) reitero a necessidade de tratamento psiquiátrico de forma adequada.”
(grifos nossos).

Destaca-se que os dois pareceres técnicos, lavrados por peritos da POLITEC,
são claros e conclusivos
ao afirmar que, ainda que à época dos fatos apurados na ação penal principal, qual seja, de data incerta até 13.9.2022, o apelante, embora já apresentasse sintomas da doença mental que atualmente o acomete com mais intensidade, naquele período demonstrava discernimento sobre os atos praticados, demonstrando clareza de raciocínio, capacidade de planejamento e de articulação.

Ou seja, o segundo laudo ratificou as conclusões do primeiro, ao atestar o estado de saúde mental do acusado à época dos fatos analisados na ação penal principal (autos 1016365-37.2022.8.11.0042).

Embora a defesa de JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, nos dois recursos objeto de apreciação, sustente a nulidade das decisões que homologaram os laudos periciais elaborados pela POLITEC, sob a alegação de que os laudos oficiais seriam inconclusivos, contraditórios e destituídos de fundamentação técnica robusta, verifica-se que as respostas aos quesitos formulados pelo
Parquet,
em ambos os documentos, convergem com a conclusão final.

Isso porque,
quanto ao primeiro parecer
, as sucessivas respostas negativas aos quesitos feitos pelo Ministério Público não são contraditórias, tampouco tornam os laudos inconclusivos.

Exemplo disso é a resposta ao item “
2.
A doença mental que acomete o acusado é anterior ou posterior ao fato delituoso?”
, ao qual o perito respondeu: “
Resposta 2: Anterior.”

E nos quesitos subsequentes, de n. 3 a 7, em que o
Parquet
questiona se “
3.
O acusado é dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado?
4.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal, o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso?
5.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal, o acusado, apesar de compreender o caráter criminoso do fato delituoso, era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento?
6.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal o acusado não era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato delituoso?
7.
Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no dia da infração penal o acusado, apesar de compreender o caráter criminoso do fato delituoso, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento?”
a resposta negativa a todos esses quesitos
decorre logicamente da resposta “não” ao item três
.

Ou seja,
a resposta
não
ao quesito três,
indicando que
o acusado não é dotado de desenvolvimento incompleto ou retardado
, conduz logicamente às respostas negativas dos quesitos subsequentes, os quais se fundamentam na suposição de que o item três fosse respondido afirmativamente.

O mesmo raciocínio aplica-se às perguntas e respostas aos quesitos formulados pelo
Parquet
no segundo laudo.

Não há, pois, base para alegar que os exames seriam inconclusivos ou contraditórios, pois do simples exame verifica-se que são objetivos ao concluir que não existia, à época dos fatos sob apuração, doença mental ou deficiência cognitiva que comprometesse a plena capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de suas ações.

Ainda, tem-se que o perito, diante de o quesito número 1 firmado pela defesa, a saber: “
1)
O réu era ao tempo da ação possuidor de boa saúde mental ou apresenta doença ou distúrbio mental? Se apresenta estado patológico mental, qual o grau desta patologia?
” foi esclarecido que: “
Resposta 1: Apresentava doença mental, porém seu quadro estava estabilizado. No momento seu quadro está de moderado a grave.
”.

Tanto que no segundo laudo pericial consta o seguinte esclarecimento, relevante diante da tese firmada pelo apelante, quando assevera que “
a esquizofrenia é passível de tratamento e controle dos sintomas psicopatológicos. O controle dos sintomas psicóticos pode melhorar suas funções mentais elementares e seu quadro psicopatológico a ponto de reestabelecer a sua capacidade de determinação e entendimento. O comportamento e as condutas praticadas (em tese) pelo periciado, ao tempo dos fatos, não são características de alguém que, por transtorno mental, apresente prejuízo na sua capacidade de entendimento ou de determinação”.

Embora o apelante já tivesse, em data pretérita, apresentado outros sintomas e realizado tratamentos, encontrando-se atualmente em estágio mais debilitado,
não há qualquer elemento que comprove sua inimputabilidade
à época dos fatos.

Apesar do diagnóstico
de esquizofrenia grave, com histórico reiterado de surtos psicóticos, internações psiquiátricas e tentativas de suicídio, havendo parecer técnico divergente, elaborado pela assistente técnica Dra. Aline de Alcântara Magnani Bezerra de Oliveira, a análise conjunta dos laudos periciais acostados revela que ambos os
documentos oficiais
foram realizados com base em anamnese psiquiátrica completa, entrevistas com o periciado, familiares e servidores da unidade prisional, além da análise do histórico médico, cuja credibilidade
permanece íntegra
.

No que tange ao pedido de absolvição, conforme o art. 151 do Código de Processo Penal:
“Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do art. 22 do Código Penal, o processo prosseguirá, com a presença do curador.”

Sobre o tema, vale trazer a
lição de Rogério Sanches Cunha (
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. - 8. e–., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 534):

“Continuidade do processo
– O art. 22 acima mencionado corresponde, atualmente, ao art. 26 do Código Penal. O dispositivo deixa clara a necessidade de prosseguimento do processo ou, em outras palavras,
o fato dos peritos concluírem pela irresponsabilidade do agente não autoriza, de plano, sua absolvição ou a extinção do feito
.
É que, embora totalmente inimputável, pode o agente não ter perpetrado a conduta típica ou, se o fez, pode ter agido acobertado por uma causa excludente de ilicitude. Assim, num exemplo, se matou alguém, mas agiu em legítima defesa, mesmo sendo inimputável, terá direito a um julgamento que o inocenta. Isso porque as consequências são diversas: absolvido pelo reconhecimento da excludente, ver-se-á livre de qualquer sanção. Já se absolvido, mas porque reconhecida sua total inimputabilidade, se sujeitará à internação em manicômio, naquilo que a doutrina denomina
sentença absolutória imprópria
. As consequências, nesta última hipótese, são infinitamente mais severas ao condenado, em face das conhecidas condições de nossos manicômios. Daí a necessidade de continuidade do processo, a despeito da conclusão pericial.”
(grifos nossos).

De tal modo, manifesta a impropriedade, no âmbito deste incidente, de se declarar a absolvição imprópria do apelante, como pretendido pela defesa.

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento aos recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025